Tribunal: TJDFT
Processo: 0739003-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA PORTABILIDADE. CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIROS. PORTABILIDADE NÃO EFETUADA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPE LEGIS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. INDEVIDO. EXISTÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. AUTORIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil – CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário da prova. No caso, não houve ofensa ao direito de defesa do apelante nem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O conjunto probatório formado pelos documentos apresentados pelas partes é suficiente para elucidar as questões controvertidas da demanda. Preliminar rejeitada.
2. Para o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor. As fraudes bancárias envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC.
3. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor. A responsabilidade objetiva, todavia, não se confunde com responsabilidade integral. O próprio CDC apresenta expressamente excludentes de responsabilidade.
4. A Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.".
5. No fato do serviço, o parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova. A redação do dispositivo, ao utilizar a expressão “quando provar”, deixa claro que se trata de ônus do fornecedor a prova relativa à inexistência de defeito e das outras excludentes. O tema não gera divergências. Tanto a doutrina quanto o Superior Tribunal de Justiça entendem que é hipótese de inversão ope legis do ônus da prova.
6. O consumidor, em sua causa de pedir, deve apresentar fato que, em tese e de modo verossímil, caracteriza fato do serviço. A argumentação da petição inicial deve conduzir à razoabilidade de existência de dano decorrente de prestação defeituosa do serviço. A partir daí é o ônus do fornecedor demonstrar que o defeito inexiste.
7. Na hipótese, ficou configurada a falha na prestação do serviço bancário, porque: 1) o empréstimo foi realizado por terceira pessoa, em nome da autora, sem que a autora tenha acessado o aplicativo do Banco Itaú - se limitou a autorizar a consignação no portal gov.br; 2) a alegação da autora de que pretendia a portabilidade dos empréstimos e não a contratação de novo empréstimo é corroborada com as conversas de whatsapp anexadas; 3) o golpe da “falsa portabilidade” tem como característica a operação conjunta de contrair empréstimo e, logo em seguida, realizar pagamento de boleto em favor de terceiros, o que impõe aos bancos maior cautela quando transações dessa natureza acontecem; 4) o banco foi imediatamente avisado da fraude ocorrida, mas não tomou qualquer providência para minorar os prejuízos sofridos. Ademais, o banco não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação realizada.
8. O parágrafo único do art. 42 do CDC, prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) formulou a seguinte tese sobre o tema: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021). Afastou-se, portanto, o requisito da má-fé como pressupostos para devolução em dobro.
9. No caso, o engano justificável consubstancia-se no fato de os descontos realizados estarem amparados pelo contrato apresentado - até então considerado válido. Não caracterizada conduta contrária à boa-fé objetiva, a restituição deve ser feita de forma simples.
10. Em sede doutrinária, há três posições sobre o conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
11. O dano moral não se configura em todos os casos de inadimplemento contratual ou de falha na prestação do serviço, mas apenas quando, em contexto de descumprimento contratual, ofendem-se direitos da personalidade. As peculiaridades do caso demonstram que não houve ofensa aos direitos da personalidade da autora, motivo pelo qual não cabe condenação ao pagamento de compensação por danos morais.
12. Recurso de apelação conhecido e não provido. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido.